Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. MEAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. QUIOSQUE. PERMISSÃO DE USO.

1. Dispõe o art. 1.725 do Código Civil que o regime de bens na união estável, salvo ajuste em sentido contrário, é o da comunhão parcial, de forma que são partilháveis os bens adquiridos durante a convivência.

2. O quiosque adquirido durante a união estável, apesar de estar localizado em espaço público e funcionar mediante permissão de uso pelo Poder Público, possui expressão econômica, o que enseja sua partilha.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.